Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASEP. OMISSÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. As obrigações decorrentes dos ônus da sucumbência ficarão sob condição suspensiva, nos casos de gratuidade de justiça deferida, a teor do art. 98 do Código de Processo Civil.
3. O debate quanto ao critério em que fixados os honorários advocatícios em embargos de declaração configuram inovação recursal e encontram-se preclusos, já que o apelante não recorreu quanto à matéria.
4. Ausente contradição, uma vez que a fundamentação acerca da rejeição do cerceamento de defesa mostrou-se clara e coerente, o que afasta a alegação de vício no julgamento.
5. Deu-se parcial provimento aos embargos apenas para constar da parte dispositiva que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade, restando suspensa a execução das verbas sucumbenciais.